Tribunal: TJSP
Processo: 2247584-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Agravante que indicou decisão agravada errada – Não conhecimento

Ementa:

AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Agravante que indicou decisão agravada errada – Não conhecimento do agravo de instrumento – Indicação de peças erradas que levaram ao não conhecimento do recurso – Manutenção da decisão monocrática.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247584-55.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA DO CARMO SILVA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247584-55.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA DO CARMO SILVA VICENTE
VOTO no 127.011
EMENTA
AGRAVO INTERNO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Decisão monocrática proferida – Possibilidade
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ
Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo
Civil de 2015.
AGRAVO INTERNO Agravante que indicou decisão agravada
errada Não conhecimento do agravo de instrumento Indicação
de peças erradas que levaram ao não conhecimento do recurso
Manutenção da decisão monocrática.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso, diante da intempestividade.
Sustenta o agravante que a decisão agravada não é aquela indicada como
tal a fls. 49/73, mas sim aquela disponibilizada em 29/11/2017, copiada a fls. 06/07. Ainda,
aduz que o agravo de instrumento deveria ter sido julgado por toda a Turma relacionada do
TJSP, através da integralidade da câmara julgadora, sendo a decisão monocrática
descabida.
É O RELATÓRIO.
Cabe exclusivamente à parte promover a correta indicação da decisão da
qual efetivamente agrava.
O agravante ao realizar tal tarefa admite ter se equivocado, apontando
como agravada a decisão de fls. 49/73 quando, na verdade, pretendia que o recurso fosse
direcionado contra a decisão copiada a fls. 06/07.
Ora, em que pese a falha admitida tenha ocorrido de forma não
intencional, ela aconteceu e claramente a decisão agravada foi mesmo a de fls. 49/73, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247584-55.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
tendo em vista esta situação foi proferida a decisão monocrática de fls. 115/116, a qual não
está eivada de qualquer vício, tendo analisado as circunstâncias da interposição do recurso
e, neste contexto, deixado de conhecer do agravo porquanto, na verdade, descabido o
recurso apresentado contra decisão que consubstanciou-se em sentença extintiva do
processo.
Fato é que, ocorrido o equívoco perpetrado no momento da indicação da
decisão da qual pretendia recorrer o agravante, com tal proceder inviabilizou-se o
conhecimento daquele, não havendo como agora relevar-se o defeituoso ato em exclusivo
benefício do agravante e em detrimento do agravado, sendo que a situação recursal
consolidou-se no momento da equivocada interposição do recurso.
Sendo assim, não havendo motivo para entender-se de modo diverso do
quanto decidido na decisão monocrática de fls. 115/116, fica aquela mantida por seus
próprios fundamentos.
Por fim, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. V, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator